Tribunal: TJMT
Processo: 1020489-63.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-02
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO No 1020489-63.2020.8.11.0000
EXCIPIENTE: SUELI KATIA DE ARRUDA
EXCEPTO: DRA. GLEIDE BISPO SANTOS - JUÍZA DE DIREITO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE CUIABÁ.
Processo: Ação de Guarda (código 121144) e Medida protetiva (Código 112458).
Cuida-se de Exceção de Suspeição ajuizada por SUELI KATIA DE ARRUDA em desfavor do Exma. Juíza de Direito GLEIDE BISPO SANTOS, nos autos da Ação de Guarda (Código 121144).
Por primeiro destaca que é avó paterna da criança N.H.M.A. e pleiteia no juízo de origem a guarda e o desacolhimento institucional de sua neta.
Em síntese, alega a existência de violação ao dever de imparcialidade da magistrada, prejulgamento de causa e cerceamento de defesa.
Diz que o Juízo não goza de isenção necessária para julgar os processos relativos a neta N.H.M.A., ao argumento que incorreu em suspeição prevista no artigo 145, IV do Código de Processo Civil, na medida em que antecipou julgamento prejudicial à criança e sua família desde que o caso lhe foi colocado à apreciação, demonstrando interesse no julgamento do processo em prejuízo da criança e sua família e em favor do Ministério Público que pleiteia a colocação da criança em família substituta e a destituição do poder familiar dos genitores da criança, inobservando o dever de esgotar todas as providências destinadas a manutenção da criança no seio de sua família.
Anota que, na condução do processo, fora ignorada a defesa e todos os argumentos e provas favoráveis a família de origem da criança; a dificuldade em se permitir o convívio entre a requerente, imiscuindo-se nas atribuições do serviço de acolhimento institucional utilizando-se da autoridade judiciária e principalmente a sentença prolatada nos autos da medida de proteção Código 112458 revelam cabalmente o prejulgamento feito pela magistrada em relação ao caso, em prejuízo da criança e seus familiares e de seu direito a convivência familiar.
Explica que está pendente de julgamento a ação de destituição de poder familiar (Código n. 117716) movida pelo Ministério Público em desfavor dos pais da criança e também esta ação de guarda proposta pela avó da criança, ora excipiente.
Entende que não foram esgotadas todas as providências destinadas à manutenção da criança no seio da sua família biológica e, por essa razão, insurge-se contra a sentença proferida na Medida protetiva (Código n. 112458) que teve como pressuposto que a criança foi vítima de estupro de vulnerável, o que foi afastado, segundo alega, pelo inquérito policial.
Adiciona que é equivocado também dizer que existiram 09 nove suspeitos, tal narrativa é feita para justificar um discurso de que ocorreu um crime bárbaro e abjeto a justificar a drástica medida de acolhimento institucional que já dura quase 02 (dois) anos e adoção da criança por família substituta. Na verdade o que existe são 09 homens na família da criança, mas isso não faz de nenhum deles suspeitos de crime, tanto que NENHUM deles foi indiciado.
Anota que a magistrada já antecipou que a criança não será reintegrada a família natural ou extensa, antes mesmo de ouvir as partes envolvidas no processo, em flagrante violação da Constituição Federal.
Insurge-se contra a alegação do juízo singular de que "a criança e sua família natural ou extensa já teve os vínculos jurídicos rompidos", ao argumento de que a decisão de suspende o poder familiar não tem o condão de romper vínculos jurídicos, mas tão somente suspender os direitos e deveres decorrentes do poder familiar em relação aos pais da infante.
Enfatiza que tal afirmação da magistrada releva o prejulgamento depreciativo da família, máxime se o próprio juízo determinou o acolhimento institucional e dificulta o direito constitucional da criança de convivência com sua familia natural, inclusive da avó paterna que teve seu direito de visitação assegurado no julgamento do agravo de instrumento n. 1012805 -24.2019.8.11.0000. Aduz que foi impedida de exercer tal direito desde março de 2020, inclusive de visitas virtuais.
A par disso, diz que a antecipação do julgamento em prejuízo da criança e de sua família de origem pela magistrada é cristalina o que impõe o reconhecimento de sua suspeição para julgar este e todos os demais processos em tramite que digam respeito a criança N.H.M.A.
Discorre acerca da violação do direito de convivência familiar, bem assim da ausência de disponibilização ao núcleo familiar dos programas de acolhimento individual ou familiar a fim de reestruturar a família natural, o que viola, no seu entender, o ECA. No mesmo sentido, defende a excepcionalidade de colocação de crianças e adolescentes em família substituta. Diz que é dever do estado propiciar todos os meios e esgotar todas as possibilidades a fim de se assegurar a manutenção das crianças junto da família natural .
Por fim, sustenta que a Excepta incorreu na hipótese de suspeição prevista no art. 145, inciso IV, do Código de Processo Civil e, por essa razão, pede o recebimento do presente incidente com efeito suspensivo, a fim de suspender o processo até julgamento do incidente, nos termos do artigo 146, §2o, inciso II do Código de Processo Civil. No mérito, pugna pelo acolhimento do incidente de suspeição com a condenação da magistrada nas custas e a remessa dos autos ao seu substituto legal, nos termos do artigo 146, §5o do Código de Processo Civil; bem assim seja fixado o momento a partir do qual a magistrada não poderia ter atuado determinando a nulidade dos atos da magistrada a partir do momento em que a magistrada já não poderia ter atuado, nos termos do artigo 146, §§ 6 e 7 o do Código de Processo Civil.
A Excepta rejeitou o argumento de suspeição (ID 59715488) ocasião em que determinou a remessa a essa E. Corte para processamento do incidente.
É o necessário relato.
Decido.
O recebimento do incidente, como prevê o art. 146, §2o, da nova legislação adjetiva, dispõe acerca da concessão do efeito suspensivo a fim de que o processo fique suspenso até o julgamento do incidente.
No caso, a partir da análise sumária da decisão ID 59715488, não se visualiza - a princípio - hipótese de suspensão da ação de guarda na origem até o julgamento do incidente, notadamente porque, como anotado na Exceção de Suspeição no 1020380-49 arguida pela genitora Daiara, o caso requer uma solução célere e equânime com menor desgaste psicológico para os envolvidos.
No mais, vê-se que a ação de guarda ainda está em sua fase inicial, cuja suspensão não se mostra adequada e eficaz, porquanto fugiria ainda mais do limite de tempo razoável, notadamente em ações de família.
Diante do exposto, o presente incidente é recebido sem o efeito suspensivo (artigo 146, §2o, I, do CPC).
A magistrada excepta recusou a suspeição e consignou a ausência de qualquer fundamento jurídico a amparar a alegação. Ao final, determinou a remessa do incidente para este Tribunal de Justiça (ID 59715488), o que supre o disposto no artigo 148, §2o, do CPC.
Colha-se parecer da D. Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, 01 de outubro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator